Tribunal: TJMT
Processo: 0003095-95.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003095-95.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR BENINCA NETO - CPF: 122.855.777-29 (APELANTE), DAYVISON HATLA SOARES TAVARES - CPF: 142.955.497-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
PRELIMINAR:
BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA –
MÉRITO:
TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE TRANSPORTADA SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E DECLARAÇÃO DE ORIGEM FLORESTAL – AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente.

Diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingir valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OSCAR BENINCÁ NETO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública, o qual julgou procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida a efetuar pagamento de indenização pelos danos materiais causados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinado ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos; indenização pelos danos morais coletivos, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor do mesmo Fundo Estadual, bem como condenou o demandado ao pagamento das custas, com base no valor da condenação.

Em suas razões, requer o apelante, seja-lhe concedido os benefícios da justiça gratuita, eis que não possui condições financeiras para arcar com quais custas, emolumentos e/ou taxas judiciais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assevera o Apelante que, na origem se trata de ação civil pública ambiental, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, consistente em transportar 51,14 m3 (cinquenta e um vírgula quatorze metros cúbicos) de madeira serrada de essência florestal Maçaranduba com volumetria em desacordo com a licença válida para todo o transporte, conforme contido no Auto de Infração n° 123334, Termos de Apreensão no 154911 e n° 154908, Auto de Inspeção n° 166340 e 166341, Termo de Depósito no 0104472, todos datados de 14/09/2016, bem como no Relatório Técnico no 096/DUDGUARAN/SEMA/2016.

Argumenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, eis que não concorreu para a ocorrência do fato tido como ilícito ambiental, bem como pelo fato de que o condutor do veículo era José Roque Benincá.

No mérito, destaca que, não há nada de ilícito na documentação fiscal – receita estadual, e também a veracidade das informações prestadas pelo condutor José Roque sobre a origem da carga que acabam corroborando com sua afirmativa de total desconhecimento do ilícito imputado ao APELANTE.

Afirma que, “resta evidente que os argumentos trazidos nesta apelação e na defesa inicial são mais que suficientes para retirar a responsabilidade do Apelante. Mesmo que o Apelante fosse o transportador, não teria como saber algo acerca da carga de madeira, pois não tem nenhum conhecimento acerca dessa matéria”.

Ao final, pugna preliminarmente pela concessão das benesses da justiça gratuita, bem como seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. No mérito, pelo provimento do apelo, para julgar improcedente a ação civil pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelado, por transportar 51,14 m3 (cinquenta e um vírgula quatorze metros cúbicos) de madeira serrada de essência florestal Maçaranduba com volumetria em desacordo com a licença válida para todo o transporte, conforme contido no Auto de Infração n° 123334, Termos de Apreensão no 154911 e n° 154908, Auto de Inspeção n° 166340 e 166341, Termo de Depósito no 0104472, todos datados de 14/09/2016, bem como no Relatório Técnico n.o 096/DUDGUARAN/SEMA/2016.

DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

A concessão ou não da assistência judiciária gratuita, instituído pela Lei n. 1.060/50, deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil atual, assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [...].

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

No presente caso, a parte Apelante demonstrou fazer jus às benesses da justiça gratuita, notadamente pela documentação trazida à baila em que atesta a necessidade do deferimento – carteira de trabalho com salário de R$ 1.348,96 e IRPF dos anos 2021 e 2022.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Nos termos do art. 14, §1o, da Lei 6.938⁄81, art. 46 da Lei no 9.605/98 e art. 374, IV, do CPC, é inegável a responsabilidade do demandado pelos danos causados, posto que, possuindo o auto de infração presunção de veracidade e legitimidade, caberia a ele provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. Além disso, o auto de infração apresenta perfeita adequação entre a conduta prevista normativamente como infração ambiental e o fato narrado pelo órgão de fiscalização ambiental. Posto isso, rejeito a preliminar arguida. A controvérsia diz respeito à proteção ao meio ambiente em razão de suposto transporte de madeiras irregularmente praticado pelo requerido. O Auto de Infração no 123334, acostado ao id 46311686 - Pág. 6 informa que, na data de 14/09/2016, o caminhão do requerido transportava madeira sem a devida cobertura do órgão competente. Diante de tais fatos, foi aplicada multa no valor de R$ 15.342,00 (quinze mil trezentos e quarenta e dois reais). A carga possuía volumetria total de 28,00 m3 (vinte e oito metros cúbicos) de madeira serrada, em Documento de Origem Florestal – DOF, no entanto, com a medição da mesma se obteve o resultado de 51,14 m3 (cinquenta e um vírgula quatorze metros cúbicos) de madeira serrada, ou seja, mais que o dobro da volumetria do DOF. O demandado não trouxe na sua contestação, elementos que pudesse contribuir efetivamente para sua defesa nem demonstrou a legalidade do transporte da madeira. Sabe-se que quantidades imensas de madeira são transportadas e comercializados sem qualquer documento de origem ou com documentos que tentam acobertar e dar aparência de legitimidade a quantidade maior do que a nele indicada, ocultando desmatamentos ilícitos. No âmbito interno, o meio ambiente detém status de bem constitucionalmente protegido, encontrando referências constitucionais desde artigos que tratam da ordem econômica (art. 170, VI), e da política agrária (art. 186, II) até se chegar ao capítulo destinado exclusivamente a sua proteção (art. 225 e seguintes). Nesse sentido, o bem jurídico aqui tutelado é dos mais caros à sociedade, sendo as medidas buscadas pelo autor extremamente importantes para combater o desmatamento e uso ilegal de matéria-prima florestal. O art. 36 da legislação florestal, por sua vez, estabelece que “o transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do SISNAMA, observado o disposto no art. 35”. O dispositivo é expresso ao exigir licença do órgão competente do SISNAMA para o transporte e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais. No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino (art. 17, §4o, da Lei 6.938/81). Há de se notar, ainda, que o ato praticado pelo requerido enquadra-se ao tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, que assim dispõe: Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Não obstante, além da responsabilização criminal, é também cabível, na forma do artigo 225 da Constituição Federal, a obrigação de reparar os danos. E, na impossibilidade de recuperação integral do bem degradado, cabível é, ainda, a responsabilização civil do agente, ante os danos materiais e os danos morais coletivos praticados. Assim, a análise dos documentos anexados junto à inicial leva à conclusão do cometimento de transporte ilegal de madeira, gerador de potencial e contínuo dano ao meio ambiente. Diante da existência, validade e clareza da legislação vigente proibindo o transporte/comercialização de madeira sem licença válida, há amparo jurídico para os pedidos formulados pelo Ministério Público, para responsabilização do requerido. [...] No que tange a indenização por dano material, o simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente presume existência do dano. Assim sendo, a responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1o, da Lei Federal n.o 6.938 /81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, e, por conseguinte, configurada a responsabilidade civil, há obrigação de reparação. Nesse sentido, entendo que o dano material ambiental deve levar em consideração o valor que seria com a carga de madeira apreendida, a medida excedente e a quantia que seria necessária para a recuperação do bem jurídico lesado. Nessa toada, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é razoável e proporcional, já que no há maiores elementos acerca desses valores. Já o dano moral coletivo, espécie de lesão que afeta a toda uma comunidade, e no caso dos autos, por ser oriundo de dano ambiental, é contra o ordenamento jurídico se enriquecer à custa da degradação do meio ambiente, mediante ofensa aos interesses de toda uma geração, presente e futura. Dito isso, este deve ser indenizado levando em consideração o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da carga de madeira, a capacidade econômica do demandado e a finalidade compensatória e a pedagógica, para servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar em práticas ilegais como a perpetrada pelo requerido. Assim, para que o valor não pode favoreça o enriquecimento sem causa, nem se torne ínfimo a ponto permitir a reiteração da conduta, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais coletivos, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente ou para financiamento de projetos ambientais, conforme indicação do Ministério Público. Por fim, quanto ao pedido do réu de ressarcimento das despesas efetuadas em decorrência de seu deslocamento à audiência, no valor de 1.761,06 (mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos), reputo infundado e descabido, eis que o comparecimento se deu em seu interesse, sendo inclusive facultado informar o desinteresse na conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmo a medida liminar e CONDENO o requerido a: a) efetuar o pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). b) efetuar o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, no valor de R$ 30.000, (trinta mil reais). Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (14/09/2016). CONDENO o demandado ao pagamento das custas, com base no valor da condenação. Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie [...].”

Precipuamente, no que concerne a alegada ilegitimidade passiva do Apelante, esta, sem maiores elucubrações, não merece prosperar.

Infere-se do auto de inspeção que, naquela oportunidade, o motorista do caminhão, Sr. José Roque Benincá, afirmou que o veículo pertence a seu filho, Oscar Benincá Neto, o que se confirma através do CRLV contido no id. 150994674.

De toda sorte, como bem pontuado pelo julgador singular,
“possuindo o auto de infração presunção de veracidade e legitimidade, caberia a ele provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu”
.

Deste modo,
REJEITO
a preliminar vergastada.

Quanto ao mérito, convém destacar o art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que:

Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.

[...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Isto quer dizer que, as ações fiscalizatórias promovidas pelos órgãos competentes visam, em síntese, proteger o meio ambiente quanto a possíveis degradações, posto estarmos diante de um bem jurídico universal.

O Legislador, por meio do artigo 14, § 1o da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) estabelece que o poluído, independente da existência de culpa, deve ser obrigado a reparar o dano e/ou indenizar, transcrevo:

“Art. 14 da Lei 6.938/81 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Da mesma forma, o artigo 46, da Lei 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece que o transporte madeira de forma ilegal deve ser penalizado, como transcrevo:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”.

No caso dos autos, o veículo pertencente ao Apelante foi abordado por agentes de fiscalização Estadual, sendo constatada divergência entre a quantidade de madeira descrita no documento de origem florestal (DOF) 28 metros cúbicos e quantidade que estava sendo transportada que, após medição, chegou ao total de 51,14 metros cúbicos, comprovando-se o transporte irregular de madeira.

Desta forma, não tendo havido provas a ilidir a prática ilícita praticada, sua condenação há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE DADOS NA NOTA FISCAL E NO DOF - LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade. 2. Deixando o agravante de demonstrar a relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão singular que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da hipótese prevista no inciso V do art. 151 do CTN, mormente se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, posto que a divergência volumétrica constatada, a princípio, não invalida o DOF que acobertava o transporte do produto floresta. 3. Recurso conhecido e desprovido. N.U 1019064-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE – VOLUMETRIA – DIVERGÊNCIA ENTRE O PRODUTO TRANSPORTADO E A QUANTIDADE CONSTANTE NA GUIA FLORESTAL – ARTIGOS 70 e 46, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA LEI No 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O transporte de madeira em quantia superior à volumetria constante na Guia Florestal e Nota Fiscal correspondente, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental , configura-se crime ambiental , previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente, além de responder pelas sanções penais e administrativas, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal”. (TJMT - N.U 0001980-68.2015.8.11.0003, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Desta forma, não tendo havido provas à ilidir a prática ilícita praticada, sua condenação pelo dano material ambiental há de ser mantida.

Por outro lado, embora se constate a prática de transgressão ambiental pelo Apelante, para que seja configurado o dano moral coletivo se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

In casu
, embora tenha sido comprovada a prática de ilícito ambiental,
não foi demonstrado nos autos qual foi a lesão extrapatrimonial suportada pela coletividade, que tenha implicado em dor e angústia que possua o atributo de intolerabilidade e supere o limite do aborrecimento do cotidiano
.

Com efeito,
diante da não demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável
.

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo,
precipuamente, para conceder ao Apelante as benesses da justiça gratuita. Por sua vez,
reformo a sentença recorrida, afastando a condenação parte recorrente ao pagamento de danos morais coletivos, eis que não caracterizados na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024